Tribunal: TJSP
Processo: 1015517-53.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO CONFERIDO A SINDICATO. COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 36. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Prestação de contas. Mandato outorgado a sindicato. Competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36, às quais incumbe, preferencialmente, o julgamento das ações que versem sobre

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO CONFERIDO A SINDICATO. COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 36. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Prestação de contas. Mandato outorgado a sindicato. Competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36, às quais incumbe, preferencialmente, o julgamento das ações que versem sobre mandato, nos termos da Resolução n° 623/13.
Recurso não conhecido.